Tribunal: TJES
Processo: 5003553-78.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003553-78.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: TEREZINHA DE MARCIANO AZEVEDO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5003553-78.2024.8.08.0050

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: TEREZINHA DE MARCIANO AZEVEDO

R
ELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que não foram apresentadas as contrarrazões (ID 13501192).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULNERABILIDADE. CONTRATAÇÃO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL ("SELFIE"). AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. MECANISMO DE SEGURANÇA PRECÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.

2.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte Requerida sustentando, em síntese, a validade da contratação digital, a ausência de ato ilícito, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de reforma do julgado.
3.
As preliminares de necessidade de produção de prova em grau recursal e de ausência de interesse de agir foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo de origem, cujos fundamentos adoto. Os documentos nos autos são suficientes para o deslinde da causa, e a tentativa de resolução administrativa, além de ter sido comprovada via registro no PROCON-ES, não é pré-requisito para o acesso à justiça.
4.

Quanto ao
meritum
recursal,

a
controvérsia reside na validade de contrato de empréstimo supostamente firmado por consumidora idosa por meio digital. A relação é consumerista e a responsabilidade da Recorrente é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).
5.
A tese de regularidade da contratação, amparada em formalização digital com biometria facial, não se sustenta. Conforme bem apontado na sentença, a condição de consumidora idosa atrai a teoria da hipervulnerabilidade, exigindo da fornecedora um dever de cuidado e transparência redobrados, em observância ao art. 39, IV, do CDC e ao Estatuto do Idoso.
6.
Os mecanismos de segurança utilizados pela Recorrente, baseados em
"selfie"
e digitalização de documentos, são considerados precários e insuficientes para comprovar a manifestação de vontade livre e informada, especialmente quando a consumidora relata ter sido induzida a fornecer seus dados após uma ligação telefônica sobre um "cartão consignado". A mera existência de um HASH de assinatura não valida, por si só, um negócio jurídico eivado de vício.
7.
A fraude perpetrada por terceiros no ambiente de contratação digital é considerada fortuito interno, um risco inerente à atividade empresarial da instituição financeira, que não afasta sua responsabilidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.
8.
O dano moral é evidente e decorre da própria conduta ilícita (
in re ipsa
). A Recorrida, pessoa idosa, foi privada de parte de sua verba de natureza alimentar em razão de descontos de um empréstimo que não solicitou, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que ultrapassam o mero dissabor. A alegação da Recorrente de que a consumidora agiu de forma contraditória não procede, pois a situação de ilicitude foi criada pela própria financeira ao depositar valor não solicitado em sua conta.
9.
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de danos morais é razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade da medida: compensatória e pedagógica. Ademais, a sentença já determinou a compensação dos valores para evitar o enriquecimento sem causa da autora, o que torna o pleito recursal neste ponto sem objeto.
10.

Em relação à devolução dos valores disponibilizados à Recorrida, vê-se que a sentença objurgada, em sua parte dispositiva, autoriza a compensação:
“Em complemento, a fim de se evitar enriquecimento sem causa, determino que a autora proceda com o deposito judicial da quantia transferia à sua conta bancária (R$ 2.967,60 – dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos) junto ao BANESTES S.A., facultando, à requerida, que realize a compensação da referida quantia sobre o montante de suas obrigações.”
.
11.
Sentença que julgou procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
12.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
13.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais
.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)